Tribunal: STF
Processo: HC 241892
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.403.198/SP (e-doc. 15).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 46 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima), por 5 vezes, sendo uma consumada e quatro tentadas (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento às apelações da defesa e do Ministério Público (e-doc. 6, p. 20-25). O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para redimensionar a pena para 39 anos e 8 meses de reclusão (e-doc. 3). O título condenatório transitou em julgado.



    4. Inconformada, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu (e-doc. 2).



    5. Contra essa decisão, foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o STJ, conhecido pelo Ministro Relator para não conhecer do recurso especial (e-doc. 14, p. 68-71). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma do STJ.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal ante a negativa de prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça que deixou de analisar os argumentos expostos pela defesa em razão de óbices processuais que não encontram amparo na situação dos autos. Afirmam que os delitos tentados foram praticados em um mesmo contexto fático e unidade de desígnios, razão pela qual, de acordo com o disposto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, está configurada a continuidade delitiva qualificada. Frisam a desnecessidade de reexame de provas.



    7. Buscam o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional pela 6ª Turma do STJ, determinando-se a análise da questão alusiva a incidência do art. 71, parágrafo único, do Código Penal entre os quatro crimes de homicídio tentado. Subsidiariamente, requerem a concessão da ordem de ofício a fim de ver reconhecida a continuidade delitiva qualificada em relação aos delitos de homicídio tentado, majorando-se a maior pena em fração inferior ao triplo.



    É o relatório.



    Decido.



    8. No caso sob análise, a 6ª Turma do STJ, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.403.198/SP, ao deixar de enfrentar os argumentos expostos pela defesa, assentou a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias ordinárias quanto à aplicação da continuidade delitiva, observado o óbice constante no verbete nº 7 da Súmula daquele Tribunal. Confira-se trecho da decisão:



    “As razões recursais são insuficientes para alterar o quanto decidido na decisão agravada.



    No que se refere à violação do art. 71 do Código Penal, a Corte de origem dispôs que não há que se falar em continuidade delitiva na prática de um homicídio biqualificado consumado, e outros quatro tentados, não apenas dada a natureza personalíssima da vida humana, como também tendo em vista que tais crimes se deram com desígnios distintos, mormente tendo em vista que, conforme se depreende da prova oral amealhada, embora o entrevero inicial, que deu ensejo às ações criminosas em apreço, tenha se dado somente entre o peticionário e o ofendido Júlio Santos do Carmo, inclusive em momento em que a vítima Lucas Antunes do Carmo sequer se encontrava presente, e mesmo tendo sido Júlio justamente o primeiro a ser inicialmente atingido por nada menos que seis tiros à curtíssima distância, tem-se que, mesmo depois disso, o revisionando, quando já se afastava para se retirar do local, antes de se evadir, ainda efetuou mais tiros, um dos quais acertou fatalmente o ofendido Rafael do Carmo Lima na cabeça, também tendo atingido Lucas quando esse tentava empreender fuga, em contexto que bem denota que suas condutas derivaram de desígnios autônomos, daí porque adequada a recepção do concurso material, da forma como acertadamente se deu no v. Aresto. (fl. 1.051 – grifo nosso).



    Tem-se que o Tribunal de origem, diante da análise do contexto fático-probatório verificou que não era a hipótese de aplicação da continuidade delitiva.



    Dessa forma, alterar o quanto disposto no guerreado aresto está impossibilitado diante do óbice constante da Súmula 7/STJ.” (e-doc. 15, p. 3-4)



    9. Nesse contexto, entendo inexistir negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, assim como o recurso extraordinário, o recurso especial não se presta à reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Além disso, jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    10. A concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, situação que, pela análise das peças que instruem este processo, não vislumbro na espécie.



    11. Por ocasião do julgamento da revisão criminal formalizada pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu não estar configurada a continuidade delitiva entre os crimes de homicídio tentados, ausente unidade de desígnios entre os atos. Eis os fundamentos lançados:



    “Ressalte-se, ainda, que não há que se falar em continuidade delitiva na prática de um homicídio biqualificado consumado, e outros quatro tentados, não apenas dada a natureza personalíssima da vida humana, como também tendo em vista que tais crimes se deram com desígnios distintos, mormente tendo em vista que, conforme se depreende da prova oral amealhada, embora o entrevero inicial, que deu ensejo às ações criminosas em apreço, tenha se dado somente entre o peticionário e o ofendido Júlio Santos do Carmo, inclusive em momento em que a vítima Lucas Antunes do Carmo sequer se encontrava presente, e mesmo tendo sido Júlio justamente o primeiro a ser inicialmente atingido por nada menos que seis tiros à curtíssima distância, tem-se que, mesmo depois disso, o revisionando, quando já se afastava para se retirar do local, antes de se evadir, ainda efetuou mais tiros, um dos quais acertou fatalmente o ofendido Rafael do Carmo Lima na cabeça, também tendo atingido Lucas quando esse tentava empreender fuga, em contexto que bem denota que suas condutas derivaram de desígnios autônomos, daí porque adequada a recepção do concurso material, da forma como acertadamente se deu no v. Aresto.” (e-doc. 2, p. 6, grifos nossos)



    12. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para se configurar o crime continuado, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.310-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022; grifos nossos).



    13. Registro que, alcançar conclusão diversa quanto ao atendimento aos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, demandaria reexame de fatos e provas, incabível também na via estreita do habeas corpus, consoante o entendimento de ambas as Turmas desta Corte, ilustrado nos julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 211.593-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator